Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-13.2019.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800527-13.2019.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS. PACIENTE IDOSA COM FRATURA DE FÊMUR. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.

1)
O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

2)
Deve ser mantida a sentença que determinou que os réus providenciassem a transferência e internação urgente de paciente idosa que fraturou o fêmur, portanto, necessitava ser submetida a avaliação e tratamento cirúrgico com médico ortopedista e hematologista, bem como a realização de

biópsia de crânio na região frontal direita, além do fornecimento dos medicamentos prescritos pelos médicos.

3)
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da paciente
Alaíde Purcina dos Santos
, contra o
Estado do Pará
e o
Município de Itupiranga
, em que julgou procedentes os pedidos da exordial, que visava o fornecimento imediato dos medicamentos prescritos, em caráter continuo, até que seja determinada a suspensão dos remédios pelos médicos, bem como os demais tratamentos necessários à saúde da assistida.

Em exordial, narrou-se que a paciente idosa fraturou o fêmur, sendo internada no Hospital Municipal de Itupiranga. Diante disso, necessitava, com urgência, de consulta com médico hematologista, realização de biópsia de crânio na região frontal direita, transferência para o Hospital Regional de Marabá, além de aquisição de vasta medicação de valor elevado (OSTEOBAN, PROSSO, ÁRTICO, MIRTAX, PROFLAM, PROFENID, BROMAZEPAM, PACO, PREGABILINA, BACLON e OMEPRAZOL) (Id. 5419813).

Em Decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida. (Id n° 5419817)

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, ratificando a determinação para que os réus providenciassem a interessada, a transferência e internação em leito hospitalar para seu tratamento, bem como o fornecimento dos medicamentos necessários à sua saúde.
(Id n° 5419845)

As partes não interpuseram recurso voluntário. Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento da Remessa Necessária, e, manutenção
in totum
da sentença. (Id n° 7741602)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da paciente idosa
Alaíde Purcina dos Santos
, contra o
Estado do Pará e o Município de Itupiranga
, que visava o fornecimento imediato dos medicamentos prescritos, em caráter continuo, até que seja determinada a suspensão dos remédios pelos médicos, bem como os demais tratamentos necessários
à saúde da assistida, tendo em vista que esta fraturou o fêmur, após uma queda no banheiro, demandado cuidados médicos.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.

A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar. A saúde está elevada ao patamar de dignidade humana, tão decantado nas últimas décadas, a exemplo das anteriores Cartas Magnas.

Também não socorre aos requeridos a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Extrai-se dos autos que a transferência da paciente para o Hospital de referência; o imediato fornecimento dos medicamentos necessários ao seu tratamento (OSTEOBAN (150 mg), PROSSO, ÁRTICO, MIRTAX (5 mg),

PROFLAM (creme), PROFENID (injetável 100 mg), BROMAZEPAM (6 mg), PACO – Paracetamol + fosfato de codeína (500 mg + 30 mg), PREGABILINA (75 mg), BACLON (10 mg) e OMEPRAZOL (20 mg)); bem como avaliação/tratamento cirúrgico com médico ortopedista e hematologista, com realização de biópsia de crânio na região frontal direita, eram medidas de extrema urgência à saúde da idosa.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de internação urgente da paciente em leito em hospital de referência para tratamento de sua doença, e, o fornecimento das medicações prescritas, deve ser confirmada a sentença,
in totum
. Por escorreita, mantenho integralmente a sentença que determinou aos réus, a obrigação de fazer.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2023